Tribunal: TCU
Processo: 001.438/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 32023, modalidade Pregão e Uasg 193115 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços comuns de engenharia para a Sede da Superintendência do IBAMA no Estado da Paraíba.)

Inteiro teor:
Acórdão 839/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão 3/2023, sob a responsabilidade da Superintendência Estadual do Ibama no Pará, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços comuns de engenharia; Considerando que a denunciante aduz a ocorrência das seguintes supostas ilicitudes: problemas na estimativa de preços e desclassificação arbitrária; violação da segregação de funções e falhas no planejamento; vício de competência; manobras na atuação de pregoeiro sem experiência; inexecução contratual, fatiamento e excesso de aditivos; e ocultação de documentos e manipulação do sistema (SEI); Considerando que a denúncia não se faz acompanhada de indícios concernentes às ilegalidades ou irregularidades alegadas, estando ausentes elementos mínimos que demonstrem a ocorrência de irregularidades na condução do certame ou na execução contratual, como descumprimento concreto de norma legal ou regulamentar, quantificação de eventual prejuízo ao erário, individualização de responsáveis ou fatos que ensejem o processamento da denúncia; Considerando que os documentos apresentados pela denunciante consistem, em sua maioria, em peças administrativas ordinárias do processo de contratação e execução da obra, como edital, ofícios, planilhas orçamentárias, ARTs e registros fotográficos, sem demonstração objetiva de ilegalidade ou dano ao erário; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 19-20, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Estadual do Ibama no Pará e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.438/2026-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Ibama - Superintendência Estadual (PA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.